Tribunal: TJES
Processo: 5000050-05.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000050-05.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDRE OLIVEIRA AMORIM
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.

ART.
16, § 1º, INCISO I
,
DA LEI Nº 1
0.826/2003
.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP.
SUBSTITUIÇÃO PRISÃO DOMICILIAR.
GENITOR.
ART. 318, INCISO VI, CPP.
APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA
.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA EXCLUSIVA. ORDEM DENEGADA.

1.
Ao paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 16, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.
2
.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.
3
.
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “firmou entendimento de que, embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não ocorreu no caso concreto’ (AGRG no HC n. 822.761/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)”. (STJ; EDcl-HC 852.999; Proc. 2023/0326179-2; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 14/03/2024).
4
.
“Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).
5
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
ANDR
É
OLIVEIRA AMORIM,
face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JU
I
Z
DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL
D
E
CARIACICA
, nos autos da Ação Penal nº 0006709-16.2023.8.08.0012, por supostamente ter praticado o crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003, tendo como corréu Jackson Dias Xavier.

Consta na inicial do presente
writ,
que o paciente está preso cautelarmente desde 25/11/2023, sendo que reside com seu filho Davi Miguel Berger Amorim a partir de quando a genitora do menor faleceu em 28/03/2023. A partir de então, o menor se encontra em tratamento psiquiátrico, pois apresenta quadro de depressão com sintomas psicóticos e pensamentos de auto-extermínio, humor deprimido, isolamento social, insônia, angustia, choros incoercíveis, tremores, sem condições de exercer atividades cotidianas, conforme documentos em anexo, e necessita urgentemente da presença de seu pai para garantia de sua vida e de sua saúde física e psicológica.

Nesse contexto, ao aduzir que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a manutenção da segregação cautelar, bem como salientar as condições pessoais do paciente, o impetrante pugna pela revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, pela substituição por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar proferida pelo eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio, em sede de Plantão Judiciário, eis que em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“Revendo o feito, é possível observar que o postulante da ordem foi preso em flagrante delito pela prática do crimes definido no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003, sendo convertido flagrante em custódia preventiva, a qual foi preservada na análise de pedido de liberdade.

Revendo os autos, observo que consta, em desfavor do paciente, condenação recorrível nos autos da ação penal n° 0014828-44.2015.8.08.0012, pela suposta prática do crime previsto no artigo 12, da Lei 10.826/2003. Tal fator, com efeito, mostra-se apto a evidenciar o fundado receio de que solto, possa tornar a cometer infrações penais

Assim, constata-se que está devidamente fundamentada a decisão na necessidade de garantir a ordem pública, evitando a reiteração delitiva. Na mesma linha, confira-se o AgRg no HC n. 865.960/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 18/12/2023.”.

Especificamente acerca da alegação de que o paciente seria o único responsável pelo seu filho menor de 12 (doze) anos, a decisão liminar destacou que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o disposto no artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, firmou compreensão no sentido de que ‘a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação’ (STJ, HC n. 507.189/GO, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 19/9/2019)”.

Em idêntica orientação:

(...). 4. O art. 318 do Código de Processo Penal permite ao juiz conceder prisão domiciliar quando a agente for ‘III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência" ou "VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos’. 5. No caso dos autos, conforme se infere da leitura do acórdão impugnado, observa-se que o paciente não demonstrou a sua imprescindibilidade aos cuidados do menor. Rever tal posicionamento demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível nesta via mandamental. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 877.140; Proc. 2023/0452458-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 18/04/2024).

(...). 2. ‘A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não ocorreu no caso concreto’ (AGRG no HC n. 822.761/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) 3. Não há falar em vício, pois a matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, uma vez que a Corte de origem afirmou que não há provas suficientes aptas a evidenciar que o genitor e ora recorrente é o único responsável pelos cuidados da filha menor, motivo pelo qual não há que se falar na concessão da prisão domiciliar. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e, nessa extensão, improvido. (STJ; EDcl-HC 852.999; Proc. 2023/0326179-2; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 14/03/2024).

Nessa mesma linha intelectiva, não obstante os argumentos inclusos na exordial do presente
writ
, e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, entendo que “não restou demonstrado ‘de plano’ ser o paciente imprescindível para os cuidados da aludida criança, até porque não pensou nas consequências de seu ato, assumindo o risco de ser preso a partir do momento em que se estava portando uma arma de uso restrito, fato que, apesar de não ser o desejável, impede, no meu entender, a concessão da prisão domiciliar com base no inciso VI, do artigo 318 do Código de Processo Penal”.

Por fim, sabe-se que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)